Tribunal: TJDFT
Processo: 0756926-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. REVELIA. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 10.287,95, e condenar a requerida a restituir a quantia à parte requerente, além de indenizá-la a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Fato relevante. A recorrente alega que a execução dos serviços mecânicos no veículo de propriedade da parte autora foi realizada conforme orçamento previamente por ela aprovado na Ordem de Serviço n. 2243. Sustenta que cumpriu com o seu dever de informação e que os serviços extras realizados se mostraram necessários durante a execução dos trabalhos, os quais também foram informados e aprovados pela parte autora. Aduz que após a conclusão dos serviços, o recorrido efetuou o pagamento e retirou seu veículo sem qualquer contestação imediata, sendo que a tentativa de reaver os valores pagos configura conduta que visa ao enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido referente à restituição dos valores pagos seja julgado improcedente e que seja afastada a condenação em indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, requer a parte recorrida o reconhecimento da revelia, haja vista ter sido apresentada peça contestatória extemporaneamente, pugnando pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise: (i) da ocorrência da revelia; (ii) se é devida a restituição dos valores pagos pelos serviços extras executados no veículo da parte autora; (iii) se é cabível a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Primeiramente, nos termos do artigo 20 da Lei n. 9.099/95, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, do mesmo modo, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa no prazo legal, mesmo estando presente na audiência de conciliação. Na hipótese, verifica-se que a recorrente, embora presente na audiência de conciliação, apresentou contestação extemporânea (termo final dia 11/9/2024), ficando caracterizada, portanto, a revelia, cujo efeito é a presunção relativa dos fatos narrados na inicial, salvo convicção contrária do magistrado sentenciante.
6. Desse modo, ao revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matéria de ordem pública e não de questões de fato, as quais deveriam ter sido ventiladas por ocasião da apresentação da contestação. É certo que o revel pode intervir nos autos em qualquer fase processual, contudo, recebe-os no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único do CPC). Assim, somente seria cabível, nesta seara, a discussão de matérias aptas a serem conhecidas de ofício pelo juízo, as quais não são acobertadas pela preclusão. Não sendo o caso, os argumentos apresentados em recurso não devem ser analisados, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1894207.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Custas recolhidas. Arcará a recorrente vencida com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do FONAJE.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 20; CPC, art. 346.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894207, Rel. Marilia De Ávila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024.